Tribunal: STF
Processo: RE 1356120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. CRF/RJ. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. AUTUAÇÃO LAVRADA NA SEDE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CFF Nº 566/2012. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 



    1- CUIDA-SE DE APELAÇÃO CONTRA R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM QUE SE PRETENDE A DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 3.820/60. 



    2- CONSOANTE SE VERIFICA DO ARTIGO 10, “C”, DA LEI 3.820/60, QUE CRIA O CONSELHO FEDERAL E OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, CABE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA A FISCALIZAÇÃO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS QUANTO À MANUTENÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, PUNINDO EVENTUAIS INFRAÇÕES. 



    3- DE ACORDO COM O ARTIGO 24 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, AS FARMÁCIAS DEVEM POSSUIR PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, HABILITADO E REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. 



    4- NO QUE TANGE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL, OS CONSELHOS REGIONAIS TÊM REGULAMENTO PRÓPRIO, A SABER, A RESOLUÇÃO DO CFF Nº 566/2012, QUE PREVÊ, EM SEU ARTIGO 6º, § 1º, A POSSIBILIDADE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NA SEDE DO CRF, MEDIANTE ATESTO DE UM DOS DIRETORES, EM CASO JÁ CONSTATADO POR TERMO DE INSPEÇÃO PRESENCIAL E NO QUAL NÃO HOUVER REGULARIZAÇÃO PELO AUTUADO NO PRAZO, SE PREVISTO EM LEI, DE 30 (TRINTA) DIAS.



     5- CONFORME SE VERIFICA DA FICHA DA FIRMA, DE ACORDO COM AS 5047398-82.2020.4.02.5101 20000420539 .V4 INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO CRF/RJ, HÁ NO ESTABELECIMENTO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO DEVIDAMENTE HABILITADO APENAS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO, ENTRE 7H AS 12H E 13H AS 15H20MIN. 



    6- O AUTO DE INFRAÇÃO FOI LAVRADO À DISTÂNCIA CONSIDERANDO-SE O BANCO DE DADOS DO CONSELHO PROFISSIONAL, CONSTATANDO-SE A REINCIDÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DIANTE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO AUTUADO, BEM COMO CONSTANDO O AVAL DE UM DOS DIRETORES, COMO EXIGE A NORMA. 



    7- É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DA MULTA DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EM SALÁRIOS MÍNIMOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE TRATA DE FATOR DE INDEXAÇÃO, MAS DE SANÇÃO PECUNIÁRIA (STJ. AGRG NO AG 1217153/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 03/08/2010, DJE 24/08/2010; STJ. AGRG NO RESP 670.540/PR, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/05/2008, DJE 15/05/2008). 



    8- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OU EM EXCESSIVA FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA VEZ QUE O ARTIGO 24, DA LEI Nº 3.820/60 ESTABELECE OS LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE, QUE DEVERÁ SER FIXADA DE ACORDO COM OS ELEMENTOS REUNIDOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM VALOR DE 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS REGIONAIS, QUE SERÃO ELEVADOS AO DOBRO NO CASO DE REINCIDÊNCIA. 



    9- VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10- RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 79) (grifei)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 93)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 7º, IV, do texto constitucional. (eDOC 95)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “há expressa vedação constitucional a vinculação do salário mínimo, bem como consentânea jurisprudência deste Excelso Pretório de que independentemente se tratar de fator inflacionário ou sanção pecuniária, a multa administrativa não pode ser baseada em múltiplos do salário mínimo.” (eDOC 95, p. 3)



    Assim, requer “a reforma do v. Acórdão a fim de, acatando-se os argumentos aqui lançados, reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa executada, em virtude da proibição constitucional de vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim.” (eDOC 95, p. 4)



    Sustenta a reforma do acórdão recorrido que negou vigência ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal, uma vez que teria considerado legal o parágrafo único do artigo 24, da Lei 3.820/60, alterado pela Lei 5.724/1971, que fixa as multas por descumprimento do caput deste artigo, entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência.



    Intimado para apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário interposto, o recorrido quedou-se silente conforme certidão constante no eDOCs 98 e 99.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA VINCULADA À MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CF/88. CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 111)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar a questão posta, consignou a validade das cobranças de multas imputadas pela parte recorrente, tendo em vista a vinculação legal de seus valores ao salário mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “In casu, o auto de infração foi lavrado à distância considerando-se o banco de dados do Conselho Profissional, constatando-se a reincidência do estabelecimento diante da não regularização do autuado em 28/11/2016, bem como constando o aval de um dos Diretores, como exige a norma transcrita (Evento 1 – PROCADM5, fl. 5). 



    Não obstante a alegação e regularidade, a embargante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a manutenção, em período integral de funcionamento de seu estabelecimento, de farmacêutico responsável, devendo, portanto, ser mantida a sanção imposta, por violação do artigo 24, da Lei nº 3.820/60. 



    No que concerne à multa imposta, oportuno salientar ser perfeitamente possível a fixação da multa de caráter administrativo em salários mínimos, tendo em vista que não se trata de fator de indexação, mas de sanção pecuniária.” (eDOC 80) (grifei)



    Verifica-se que a decisão recorrida diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual é inviável a vinculação legal dos valores de multas administrativas a múltiplos do salário mínimo, sob pena de ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06-07-2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020) 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.08.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que manteve a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo, para que outro seja proferido de acordo com a orientação desta Corte (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente